Tribunal: TJES
Processo: 5010666-73.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010666-73.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: GRACIELE ALVES DO NASCIMENTO

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

TESTE DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA E COMPORTAMENTAL. CARÁTER SUBJETIVO
. SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

1)
E
m matéria de seleção pública,
a Administração
não pode se valer de
qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade, ou sja, deve garanti
r
ao candidato o conhecimento
claro, inequívoco e fundamentado
do resultado
de sua eliminação
, a fim de
oportunizar

o pleno exercício do contraditório, com
a interposição de eventual recurso.

2)

Inexistindo
clareza na motivação de quais razões levaram à inaptidão da
candidata na fase de
avaliação de competência técnica e comportamental
,
porquanto não declinados os aspectos analisados tidos como incompatíveis para o exercício da função pública,
é
forçoso concluir que o teste teve caráter subjetivo, violando os princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade, da vinculação ao edital, da isonomia, do contraditório e da ampla defesa.

3
)
Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conceder a segurança.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a questão em debate à verificação da suposta ilegalidade constante da avaliação de competência técnica e comportamental realizada pela impetrante, da qual resultou sua eliminação no processo seletivo para contratação de Técnico de Nível Superior, especialidade Assistente Social – SRE Cariacica (Superintendência Regional de Educação Cariacica).

Essa inovadora forma de avaliação em processos de seleções públicas fora regulamentada pelo Edital de Processo Seletivo Simplificado n° 20/2023, nos seguintes termos:

7 – DA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA E COMPORTAMENTAL – 3ª ETAPA

[...]

7.3 - A avaliação de competência técnica e comportamental compreenderá 2 (duas) fases, conforme descrito nos itens seguintes.

7.3.1 - A primeira fase (dinâmica) será regulamentada por orientações enviadas para os candidatos via e-mail.

7.3.2 - A segunda fase será realizada por meio de entrevista coletiva estruturada.

7.3.2.1 - A entrevista terá o valor global de 100 (cem) pontos e versará sobre a experiência profissional do candidato e sua compatibilidade com as atribuições do cargo pleiteado.

7.3.3 - As duas fases irão avaliar competências e habilidades, conforme previsão do quadro abaixo:

FUNÇÃO

COMPETÊNCIAS AVALIADAS

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - Psicólogo

Competência Técnica Competência interpessoal

TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR - Assistente Social

Competência Técnica Competência interpessoal

7.3.4 - Para o resultado final da avaliação de competência técnica e comportamental, será verificado o desempenho obtido pelo candidato na primeira e na segunda fases:

I - na primeira fase serão atribuídos os seguintes conceitos: Favorável; Favorável com Restrição e Desfavorável;

II - na segunda fase o candidato receberá uma nota de 0 (zero) a 100 (cem);

III - os candidatos com conceito “Favorável” ou “Favorável com Restrição” na primeira fase E que atingirem a partir de 60 (sessenta) pontos na segunda fase comporão a lista classificatória gerada nesta etapa.

7.3.5 - Nos casos de empate nesta etapa, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:

I - maior pontuação atribuída à experiência profissional (2ª etapa);

II - maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.

7.3.6 - Serão
ELIMINADOS
os candidatos que obtiverem o conceito Desfavorável na primeira fase e/ou
nota inferior a 60 (sessenta) pontos na segunda fase
.

Conquanto tenha a candidata impetrante interposto recurso administrativo, visando tomar c
onhecimento das razões
pelas quais
lhe foram atribuídos
apenas
50 (cinquenta) pontos na etapa,
portanto,
10 (dez) a menos do que exigido no Edital
,
a comissão do processo seletivo
declinou
fundamentos genéricos que se prestariam a justificar
a rejeição de qualquer recurso.

É de se conferir
:

“O processo de seleção é uma etapa sistemática, de levantamento e síntese de informações de permite identificar aspectos comportamentais compatíveis ou não com o desempenho das atividades inerentes à função pleiteada. A primeira fase foi realizado por meio de
Dinâmica em Grupo
, que é uma técnica amplamente utilizada nos processos de seleção para identificação das características pessoais que cada candidato apresenta no contexto grupal, promovendo a interação entre eles com a finalidade de selecionar o perfil mais apto. Esse procedimento permite também conhecer não apenas as habilidades dos candidatos, mas também a previsão de se comportamento no cargo ocupado.

A segunda fase foi realizada por meio de
entrevista por competências
, que é uma técnica utilizada dentro do processo de seleção que objetiva compreender os conhecimentos, habilidades e atitudes aplicadas à atuação profissional. Essa técnica tem como fundamento o princípio que o comportamento passado, emitido em situações que exigiram as competências que estão sendo mapeadas, traz importantes indícios sobre o comportamento futuro de uma pessoa (Leme, 2007). Dessa forma, a entrevista buscou mapear os comportamentos emitidos pelo candidato em situações que exigiam a utilização da competência técnica, competência interpessoal para inferir obre o seu desempenho na função pleiteada. [...]

Além disso, para garantir o princípio da impessoalidade [...], a referida etapa ocorre com a participação da Subgerência de Pessoal Transitório – SUPET e da Gerência da APOIE. [...] Considera-se para a emissão da nota as competências estabelecidas no Edital de seleção no subitem 7.3.3, a saber: Competência Técnica e Competência Interpessoal. As competências mencionadas são avaliadas considerando a nova função pleiteada, as variáveis relacionadas ao novo ambiente de trabalho e os objetivos estratégicos do Estado.”

Ora, embora não se
considere
ilegítima
a exi
stência
d
a

avaliação ora questionada, sobretudo porque, aparentemente, existe cientificidade em tal método,

deve-se ter em destaque
que
, em matéria de seleção pública,
a Administração
não pode se valer de
qualquer forma de subjetivismo que viole o princípio da impessoalidade
. Em outras palavras,
deve garanti
r
ao candidato o conhecimento
claro, inequívoco e fundamentado
do resultado
de sua eliminação
, a fim de
oportunizar

o pleno exercício do contraditório, com
a interposição de eventual recurso.

Na hipótese, todavia, não há clareza na motivação de quais razões levaram à inaptidão da impetrante,
porquanto não declinados os aspectos analisados tidos como incompatíveis para o exercício da função pública.

É
forçoso concluir,
nessa conjuntura,
que o teste teve caráter subjetivo, violando os princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade, da vinculação ao edital, da isonomia, do contraditório e da ampla defesa.

Inclusive
, a
o
caso
se aplica
,
mutatis mutandis
,
a ratio
do entendimento há muito sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que a
validade do
exame psicotécnico em concurso público pressupõe a adoção de critérios objetivos,
como segue
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPE-CIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊN-CIA. CONCURSO PÚBLICO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EXISTÊNCIA. ILEGALIDA-DE. SÚMULA 83/STJ. REVER ENTENDIMENTO DO TRI-BUNAL A QUO. SÚMULA 7/STJ.
[...]

2. É assente no STJ que o sigilo e a subjetividade do exame psicológico tornam-no nulo, por ofensa dos princípios da legalidade e da impessoalidade, que regem os concursos públicos.

[...] (REsp 1.689.927/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM. EXAME PSICOTÉCNICO. FALTA DE REQUISITOS OBJETIVOS DE AFERIÇÃO. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSTÁCULO AO CANDIDATO NA OBTENÇÃO DOS LAUDOS E EXAMES. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.
[...] II - Quanto ao mérito, com relação à realização do exame psicotécnico a jurisprudência dessa Corte entende que é necessária a observância de pressupostos tais como a objetividade dos critérios, a cientificidade e a possibilidade de revisão do resultado. Nesse sentido: REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017; AgRg no RMS 32.388/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015.
[...] (AgInt no RMS 51.809/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018)

Nesse contexto, o
reconhecimento da nulidade da avaliação
é medida de rigor.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
concedo a segurança,
julgando, por conseguinte, procedente a pretensão autoral, tal como postulada
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)